Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722971-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BOSCO NOGUEIRA FONTAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS. CONCESSÃO APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. EC 41/2003. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. INVIAVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para concessão de aposentadoria, com proventos integrais e paridade, nos termos da regra de transição contida no Art. 6o da EC 41/2003, com data retroativa a 15/06/2020, além do pagamento do abono permanência. Requer, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade do Art. 70 da Orientação Normativa do MPS no 2/2009. Afirma que ingressou no serviço público em 11/02/1983, antes da EC 41/2003, portanto mais de 20 anos de serviço público, não havendo na EC 41/2003 menção sobre a necessidade desses 20 anos serem ininterruptos. A ON 02/2009 do MPS inovou no ordenamento jurídico, especialmente no seu art. 70. Requer a declaração de inconstitucionalidade do referido Art. 70. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o recorrente não preenche os requisitos legais, EC 41/2003 e ON no 2/2009/MPS, pois, somente a partir de 2004 até a presente data houve cargo ocupado sem interrupção. Requer a manutenção da sentença. 4. O recorrente, alega que, em sede de réplica, requereu a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do Art. 70 da ON no 02/2009 do MPS. Ressalto que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, Art. 97 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 5. Decisão ID 31405979 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do recorrente. O recorrente recolheu as custas e o preparo recursal, ID 31657575. 6. Compulsando os autos verifico que o cargo ocupado pelo recorrente no serviço público de forma ininterrupta foi o de professor de educação básica, na SEE/DF, iniciado em 23/01/2004 até a presente data. 7. No exercício de cargos público houve algumas interrupções: no Estado de São Paulo, ingressou em 11/02/1983 e interrompeu em 30/06/1983; UFPA ingresso em 16/02/1992 e interrompeu em 18/11/1996. 8. Nesse quadro fático-jurídico, incontroverso que os períodos de interrupção, inviabiliza a contagem do referido tempo como efetivo serviço público para efeito da aplicação do inciso III, do Art. 6o da EC no 41/2003, o período ininterrupto somente ocorreu a partir de 23/01/2004 na SEE/DF até a presente data. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 6o da EC 41/03, porquanto defende a tese de que “a decisão recorrida afronta o Direito do servidor público a aposentadoria com a integralidade dos proventos e paridade com os servidores da ativa, uma vez que “cria” requisito não exigido pela norma constitucional, qual seja, a ininterrupção do serviço público.” Defende a existência da repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 34440485. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Acórdão recorrido vai ao encontro da tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “Nesse quadro fático-jurídico, incontroverso que os períodos de interrupção, inviabiliza a contagem do referido tempo como efetivo serviço público para efeito da aplicação do inciso III, do Art. 6o da EC no 41/2003, o período ininterrupto somente ocorreu a partir de 23/01/2004 na SEE/DF até a presente data.” Contudo, a premissa fática estabelecida no acórdão vai de encontro a tese defendida na peça recursal, senão vejamos: “Compulsando os autos verifico que o cargo ocupado pelo recorrente no serviço público de forma ininterrupta foi o de professor de educação básica, na SEE/DF, iniciado em 23/01/2004 até a presente data. 7. No exercício de cargos público houve algumas interrupções: no Estado de São Paulo, ingressou em 11/02/1983 e interrompeu em 30/06/1983; UFPA ingresso em 16/02/1992 e interrompeu em 18/11/1996.” Rever o quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação ao cumprimento ou não dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria integral nos termos da regra de transição contida no Art. 6o da EC 41/2003, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação estatutária dos servidores públicos distritais, Lei Complementar Distrital no 840/2011, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A parte recorrente indicou apenas violação ao art. 6o da EC 41/2003, o que não enseja o conhecimento do Apelo Extremo, notadamente porque não houve oposição de embargos de declaração aptos a ensejar eventual omissão do Acórdão quanto a eventual prequestionamento. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, pelo que, a consequência jurídica é o juízo negativo de admissibilidade, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal